Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. E-RIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo.
2. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes.
3. O Sistema SISBAJUD que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
4. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida.
5. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do devedor, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes.
6. A consulta ao sistema SINESP/INFOSEG somente pode ser efetivada pelos magistrados, não sendo acessível à parte.
7. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais.
8. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.